Tribunal: TJMT
Processo: 1013444-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013444-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), RAFAELLA KARLLA DA SILVA MENDONCA - CPF: 022.465.911-12 (AGRAVADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SÓCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL –
POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.”
(REsp 1.862.557/DF)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, declarou a desconsideração inversa da executada BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA a fim de que também figure no polo passivo do cumprimento de sentença associado apenas a empresa GINCO URBANISMO LTDA.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há comprovação da prática de qualquer ato contrário à lei ou ao contrato social praticados pela devedora principal ou ainda, a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, capaz de justificar a adoção de referida medida.

Argumenta que a “teoria maior” adotada pela legislação exige a ocorrência objetiva e cristalina das hipóteses do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso dos autos.

Efeito suspensivo deferido no Id. 171940180-pág. 01/03.

Contraminuta no Id 172357696-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência, movida em desfavor de BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA., foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindindo o contrato de id. 53097573 celebrado entre as parte, devendo a requerida restituir a requerente 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos (R$ 65.629,20 – id. 53097575), mediante pagamento em parcela única, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Outrossim, em decorrência da rescisão, determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus cadastros referente a proposta de compra e venda no 10360 e contrato de compra e venda firmado entre as partes (id. 43337853), no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. (...)”

Diante da ausência de cumprimento voluntário, a autora ingressou com Cumprimento de Sentença, mas a empresa não apresentou bens livres e desembaraçados de ônus e não foi encontrado saldo bancário, motivo pelo qual pleiteou a Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual foi deferida nos seguintes termos:

(...)

Nesse passo, é necessário esclarecer que para a desconsideração da personalidade jurídica, segundo a teoria maior, normalmente exige-se prova do desvio de finalidade da empresa devedora ou de demonstração da ocorrência de confusão patrimonial, com culpa ou dolo dos sócios empresários, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil/2002.

Entretanto, verifico que esta demanda decorre de uma relação de consumo, e, portanto, enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Em casos como o destes autos, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido que para haver a desconsideração da personalidade jurídica basta que a manutenção da personalidade se mostre como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor.

Essa é a chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença (autos n. 1032876- 07.2020.8.11.0002), a parte autora empregou os esforços necessários para que fosse adimplido o referido crédito, mas não obteve êxito, apesar da empresa continuar ativa.

Deve-se, assim, aplicar a "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, diante do aparente estado de insolvência da empresa aliado à representação de obstáculo da personalidade jurídica ao ressarcimento do valor devido à parte autora.

(...)

Este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.135.488/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Assim, considerando que a empresa devedora não possui ou não apresentou bens à penhora, com saldo bancário inexistente ou bens em nome próprio livre e desembaraçado de ônus, além de ter deixado de quitar a obrigação que lhe é cobrada ao longo do processo, aponta administração insidiosa de seus sócios, configurando abuso de direito, a configurar os elementos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (teoria menor), devendo, via de consequência, seus sócios serem incluídos no polo passivo da lide, para que seus bens particulares respondam pela execução.

Nesse ponto, registro que apenas a empresa Ginco Urbanismo Ltda. figura no quadro societário da empresa devedora, conforme “Quinta Alteração do Contrato Social” juntada no ID 114424021, a qual deve responder pela dívida executada.

Isso porque, os suscitados João Victor Silva Araújo, Júlio César de Almeida Braz e André Nakazora Tamura não integram o quadro societário da empresa devedora, pois atuam apenas como administradores e, segundo a “teoria menor”, os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica não se estendem aos administradores não sócios.

De fato, o § 5o artigo 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Só cabe responsabilizar o administrador não sócio por incidência da “teoria maior”, vale dizer quando de sua parte houver comprovado abuso da personalidade jurídica (CC, art. 50)[2].

Deste modo, os requisitos autorizados do pedido inicial motivam a expropriação de bens apenas da empresa Ginco Urbanismo Ltda., sócia da empresa devedora. (...)

O Código do Consumidor, em seu artigo 28, § 5o, prevê que pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a personalidade jurídica, de alguma forma, constitua obstáculo para o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.

No caso dos autos, a demanda decorreu de relação de consumo, ensejando, portanto, a aplicação do CDC que assim dispõe:

Art. 28.
"Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A
desconsideração
também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(.
..)

§ 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

§ 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa.

§ 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores".

Vê-se, assim, que, tratando-se de relação consumerista, a
desconsideração
da personalidade jurídica deve ser regulada por meio da aplicação da
teoria

menor
.

Assim, iniciado o cumprimento de sentença, não houve por parte da ré originária o pagamento dos valores relativos à condenação, além de ter sido frustrada a penhora
on line
em suas contas.

Logo, a personalidade jurídica da devedora estava constituindo impedimento ao ressarcimento do credor, e a desconsideração de sua sócia GINCO, conforme comprova a quinta alteração do contrato social da BRDU URBANO S/A, com igualdade no número de quotas, foi correta.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CDC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte tem entendimento de que a teoria menor da desconsideração se justifica pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, má administração da empresa ou pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. Precedentes. (...) 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1825577 RJ 2021/0017913-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.

3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente.

4. Recurso especial provido.
(REsp 1.862.557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 15/6/2021, DJe 21/6/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. 2. FALÊNCIA. ART. 28 DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 3. FALTA DE REQUERIMENTO EXPRESSO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. Esta Corte tem entendimento que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica
:
a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b)
pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1735004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

(...) 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.518.388/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 18/11/2019, DJe 21/11/2019 - sem destaques no original)

Importante consignar que os requisitos para a
desconsideração
da personalidade jurídica prevista no art.
50
do
Código Civil
são distintos dos previstos no art.
28
do
CDC.

A aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica
, de acordo com o
Código Civil
, por ser medida excepcional, depende de prova concreta de que a finalidade da pessoa jurídica foi desviada ou que houve confusão patrimonial, comprovando-se situações fáticas revestidas de má-fé, ação fraudulenta ou abuso de direito.

Assim, tratando-se o caso em comento de cumprimento de sentença decorrente de condenação imposta com base no
CDC
,
impõe-se a confirmação da decisão agravada.

Isso posto, nego provimento ao Recurso, revogando a decisão proferida no Id
171940180-pág. 01/03.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023